Tribunal: TJES
Processo: 0018724-95.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018724-95.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018724-95.2015.8.08.0012

APELANTE: MÁRIO PINHEIRO GONCALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO

(ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A prova pericial é capaz de detectar quando existe a supressão deliberada da numeração de série, por ação humana, ou a sua deterioração por decurso do tempo, sendo que, no caso, consta a efetiva supressão da numeração por conduta humana (raspagem).

2. A defesa questiona o dolo (conhecimento e vontade) acerca dessa circunstância elementar, porém o próprio acusado confessou integralmente os fatos, em seu interrogatório. Conduta que se amolda perfeitamente ao inciso IV, do parágrafo único do art. 16, da Lei nº 10.826/03, que equipara ao crime de porte ilegal de uso restrito aquele que porta arma de fogo com numeração raspada, sendo irrelevante ter sido esse agente o autor da raspagem, esta última conduta inerente ao incido I, do mesmo dispositivo.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018724-95.2015.8.08.0012

APELANTE: MÁRIO PINHEIRO GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MÁRIO PINHEIRO GONÇALVES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 4640555, pp. 411-418), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
1
6
,
parágrafo único, IV,
da Lei nº 10.826/03
, à pena de
0
4
(
quatro
) anos,
02 (dois) meses e 12 (doze) dias
de reclusão
e
30

(
trinta
)
dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de outubro de 2015, por volta das 19h30min, na Avenida Fernando Antonio, Bairro Sotelândia, em Cariacica, o denunciado portava um revólver calibre .38, com numeração raspada, contendo 05 (cinco) munições intactas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, estando devidamente lastreadas no Boletim de Ocorrência (pp. 57-69), no Auto de Apreensão (p. 35), no Laudo de Exame de Arma e Material (pp. 207-213), no qual ficou constatado o número de série raspado.

Cumpre destacar que a prova pericial é capaz de detectar quando existe a supressão deliberada da numeração de série, por ação humana, ou a sua deterioração por decurso do tempo, sendo que, no caso, consta a efetiva supressão da numeração por conduta humana (raspagem).

Não obstante, a defesa questiona o dolo (conhecimento e vontade) acerca dessa circunstância elementar, porém o próprio acusado confessou integralmente os fatos, em seu interrogatório.

Importa registrar, também, que a conduta se amolda perfeitamente ao inciso IV, do parágrafo único do art. 16, da Lei nº 10.826/03, que equipara ao crime de porte ilegal de uso restrito aquele que porta arma de fogo com numeração raspada, sendo irrelevante ter sido esse agente o autor da raspagem, esta última conduta inerente ao inciso I, do mesmo dispositivo.

Por fim, registra-se que não houve insurgência quanto à dosimetria. Considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)